Tribunal: TJES
Processo: 5008016-45.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008016-45.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIDNEI DALAPICOLA ASEVEDO
RECORRIDO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5008016-45.2022.8.08.0014

Recorrente:
SIDNEI DALAPICOLA ASEVEDO

Recorrido: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RELATA O AUTOR QUE COMPROU VENTILADOR 40 CM MONDIAL VTX-40C-8P COM CONTROLE 110V, NO VALOR DE R$239,00 (DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS). CONTUDO, O PRODUTO ERA DIVERSO DO QUE ESTAVA NO SITE. TENTATIVA DE SOLUÇÃO JUNTO A REQUERIDA, EM RESPOSTA FOI DITO AO AUTOR QUE NÃO PODERIAM TROCAR O PRODUTO, APENAS REALIZAR RESTITUIÇÃO DOS VALORES COM A DEVIDA DEVOLUÇÃO DO PRODUTO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA VIA PROCON. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, QUE CONDENOU A PARTE RÉ A ENTREGAR AO AUTOR O VENTILADOR 40 CM MONDIAL VTX-40C-8P COM CONTROLE 110V. RECURSO DA PARTE AUTORA PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA, PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA PROLATADA AO FUNDAMENTO DE QUE NÃO HOUVE OMISSÃO DA PARTE RÉ EM TENTAR SOLUCIONAR DE FORMA ADMINISTRATIVA COM O CONSUMIDOR, NÃO TENDO A FORNECEDORA AGIDO COM DESÍDIA PERANTE O AUTOR. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, NÃO CAUSANDO LESÃO EXTRAPATRIMONIAL AO CONSUMIDOR. DANO MORAL IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr.
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios. Suspensa a exigibilidade de pagamento na forma do art. 98, CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)